Tribunal: CARF
Processo: 11065.722748/2020-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SARA MARIA DE ALMEIDA CARNEIRO SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-13
Data de publicação: 2023-07-28

Inteiro teor:
S2-C2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11065.722748/2020-81
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-010.134 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
12 de julho de 2023
Recorrente
HELIO NEHRER DE SOUZA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2003
RECURSO INTEMPESTIVO. NÃO CONHECIMENTO.
Não se conhece do recurso apresentado após o prazo de trinta dias, contado da
ciência da decisão de primeira instância, previsto na legislação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Gleison Pimenta Sousa, Leonam Rocha de
Medeiros, Christiano Rocha Pinheiro, Eduardo Augusto Marcondes Freitas, Martin da Silva
Gesto e Sonia de Queiroz Accioly (Presidente).

Relatório
Trata-se de exigência de Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) suplementar dos
anos-calendário de 2015, exercício de 2016, apurada em decorrência de omissão/apuração
incorreta de ganhos de capital na alienação de bens ou direitos de qualquer natureza, tendo sido
considerado responsável solidário Eliane Coelho de Souza de Siqueira (ex-cônjuge).
Conforme relata o julgador de piso (fls. 273 e ss):
No Relatório da Ação Fiscal, a autoridade lançadora descreveu a infração apurada,
sendo relativa ao ganho de capital apurado incorretamente na alienação do imóvel
situado na Rua Joaquim Campos Porto, no 614, Jardim Botânico, Rio de Janeiro, da
seguinte forma:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11065.722748/2020-81
Fl. 312
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-010.134 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11065.722748/2020-81

1. Não comprovação da aquisição de imóvel no valor de R$ 800.000,00 no prazo de 180
(cento e oitenta) dias da alienação, conforme informado no Demonstrativo de Ganho de
Capital;
2. Incorreção do valor de R$ 1.565.463,45 informado como custo de aquisição do
imóvel havido em partilha, pois o correto seria o valor total de R$ 664.693,00.
O contribuinte foi cientificado da exigência em 22/05/2020 (fl. 107). Consta à folha 109
Edital Eletrônico no 006410349, com ciência do Auto de Infração em 15/07/2020.
A ciência do responsável solidário ocorreu em 21/05/2020 (fl. 108), com Edital
Eletrônico no 006410351 (ciência em 15/07/2020). Não foi apresentada impugnação do
responsável solidário.
A impugnação do contribuinte foi apresentada em 27/07/2020 (fls. 115 a 136), com as
seguintes alegações (em síntese):
1. A autoridade fiscal desconsiderou que o bem recebido por sucessão causa mortis já
havia sido reavaliado a valor de mercado quando da aquisição de sua parcela;
2. Estão sendo pleiteados valores extintos em virtude da decadência que se operou;
3. O crédito tributário exigido não é devido, pois foi apurado montante muito superior
ao devido pelo impugnante;
4. Foi justificada a autuação utilizando-se da apuração de ganho de capital de seu irmão
Sergio Nehrer de Souza, que também era coproprietário do imóvel vendido, mas que
cometeu equívoco na apuração seu ganho de capital pois não reavaliou o imóvel a valor
de mercado;
5. Reavaliou o bem a valor de mercado em sua declaração de ajuste anual do exercício
2014, tendo sido pago o ITCMD sobre o montante;
6. De acordo com a escritura pública de inventário de sua mãe Thais Nehrer Vargas de
Souza, recebeu 1/6 do imóvel situado na Rua Joaquim Campos Porto, no 614, Jardim
Botânico, Rio de Janeiro, tendo sido informado na declaração final de espólio entregue
em 2011 a partilha do bem, com o valor de transferência de R$ 664.693,00;
7. Lançou a valor de mercado o bem imóvel adquirido por sucessão causa mortis, com
base na autorização prevista nos artigos 23, § 1o, da Lei no 9.532/97 e 20 da Instrução
Normativa no 84/2001;
8. A Autoridade Fiscal utilizou premissa equivocada, que reduziu em mais de seis vezes
o custo de aquisição do imóvel;
9. Em se tratando de ocorrência do fato gerador, vigora o princípio da verdade material;
10. Se a Autoridade Fiscal não provar a ocorrência do fato gerador ou, ainda, se houver
dúvidas sobre esta prova, a autuação deve ser sempre cancelada;
11. Já em 2014, o Impugnante informou em sua Declaração de Ajuste Anual o valor
correspondente à sua copropriedade no montante de R$1.518.510,86, que correspondia
exatamente ao valor utilizado na Escritura de Inventário de seu pai e que foi utilizado
para fins de pagamento do ITCMD decorrente da sucessão causa mortis;
12. Ainda que a Autoridade Fiscal tivesse constatado eventual saldo de Imposto de
Renda a pagar em relação ao ano calendário 2013, em decorrência do lançamento do
imóvel a valor de mercado e cuja informação foi declarada na Declaração de Ajusta
Anual – DIRPF 2013/2014, deveria tê-lo feito dentro do prazo de cinco anos;
13. Não pode a autoridade fiscal exigir imposto que deveria ter sido cobrado dentro do
prazo de cinco anos;
14. Na hipótese de transferência de direito de propriedade por sucessão causa mortis, o
bem poderia ser avaliado a valor de mercado ou pelo valor constante da declaração de
bens do de cujus, logo, se a transferência foi efetuada a valor de mercado, a diferença a
maior estaria sujeita a imposto de 15% à época;
Fl. 313
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-010.134 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11065.722748/2020-81

15. Não poderia a autoridade fiscal se utilizar da alienação futura efetuada pelo herdeiro
para cobrar imposto de renda incidente sobre o ganho de capital apurado na sucessão
causa mortis, pois já se operou a decadência;
16. Por não ter efetuado aquisição de imóvel no prazo de 180 (cento e oitenta) dias após
a alienação do imóvel, entende que poderia ter sido o imposto correspondente com juros
e multa, mas nunca o valor de R$ 186.324,32 apurado no lançamento.
Por fim, protesta pela produção de todos os meios de prova em direito admitidos,
inclusive a realização de diligências e perícia para comprovar os fatos narrados.
Para instruir o pleito, anexou os documentos de folhas 136 a 255.
O colegiado da Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil 06
(DRJ06) julgou a impugnação improcedente. A decisão restou assim ementada.
NULIDADE. REQUISITOS DO LANÇAMENTO. CERCEAMENTO DO DIREITO
DE DEFESA.
Comprovado que o procedimento fiscal foi feito regularmente, não se apresentando, nos
autos, as causas apontadas no art. 59 do Decreto no 70.235/1972, não há que se cogitar
em nulidade processual, nem em nulidade do lançamento enquanto ato administrativo.
No lançamento não há que se cogitar quanto à preterição do direito de defesa, posto que
esta, consoante o disposto no inciso II, do artigo 59 do Decreto no 70.235/72, aplica-se
apenas a despachos e decisões.
IRPF. ALIENAÇÃO DE IMÓVEL ADQUIRIDO POR HERANÇA. GANHO DE
CAPITAL. INCIDÊNCIA.
No caso de bem adquirido por herança, o valor de transferência pode ser aquele
constante da declaração do de cujus ou o valor de mercado. A opção é feita pelo próprio
inventariante na declaração final de espólio e não pode ser retificada.
PROVAS. PRODUÇÃO.
Os meios de provas admitidos são aqueles previstos no Decreto 70.235/72 que regula o
Processo Administrativo Fiscal.
PROVA DOCUMENTAL. MOMENTO DE APRESENTAÇÃO. PRECLUSÃO.
A prova documental deve ser apresentada juntamente com a impugnação, não podendo
o impugnante apresentá-la em outro momento a menos que demonstre motivo de força
maior, refira-se a fato ou direito superveniente, ou destine-se a contrapor fatos ou razões
posteriormente trazidos aos autos.
Recurso Voluntário
O contribuinte foi cientificado da decisão de piso em 23/9/2022 (fl. 285) e,
inconformado, apresentou o presente recurso voluntário em 27/10/2022 (fls. 287), por meio do
qual alega ser o recurso tempestivo, uma vez que teria sido intimado da decisão de primeira
instância em 28/9/2022, conforme AR de fls. 284 e submete à apreciação deste Colegiado as
seguintes teses, resumidas nos seguintes capítulos:
1 - Preliminarmente: nulidade da autuação por falta de adequada motivação fática
e jurídica;
2 - Da inadmissibilidade do lançamento formulado com base em meras
suposições;
3 - Da decadência em relação ao IR sobre o ganho de capital apurado na sucessão
causa mortis;
4 - Do Mérito: Do valor do Imposto de Renda devido x exigido;
5 - Do cabimento do pedido de prova.
Fl. 314
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-010.134 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11065.722748/2020-81

É o relatório.
Voto
Conselheira Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Relatora.
O recurso não será conhecido.
O recorrente invoca preliminarmente a tempestividade do recurso, alegando que
teria sido intimado da decisão recorrida em 28/9/2022, conforme comprovaria o AR de fls. 284.
Acontece que o AR de fls. 284 tem como destinatária Eliane Coelho de Souza de
Siqueira, que, conforme relatado, foi considerada responsável solidária, mas que nem mesmo
impugnou o lançamento, conforme relata o julgador de piso e que, apesar de intimada, também
não recorreu da decisão a quo.
Conforme AR de fl. 285, o contribuinte foi cientificado da decisão recorrida em
23/9/2022, tendo apresentado seu intempestivo recurso em 27/10/2022, conforme comprova o
documento de fl. 287 e a própria data aposta no recurso, qual seja, 27/10/2022.
Nos termos do art. 33 do Decreto no 70.235, de 1972:
Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo,
dentro dos trinta dias seguintes à ciência da decisão.
O contribuinte foi cientificado da decisão de Primeira Instância em 23/9/2022
(sexta-feira), de forma que o prazo para apresentação do recurso teve sua contagem iniciada no
próximo dia útil, qual seja, 26/9/2022 (segunda-feira), encerrando-se em 25/10/2022 (terça-
feira). A peça recursal foi apresentada em 27/10/2022 (quinta-feria), portanto, fora do prazo, de
forma que o recurso não poderá ser conhecido.
Conclusão
Ante o exposto, voto por não conhecer do recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva

Fl. 315
DF CARF MF
Original